Tribunal: CARF
Processo: 10073.720352/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720352/2012-27
ACÓRDÃO
3302-015.134 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIAÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/2007 a 28/02/2011
PIS/COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
DERIVADOS DE PETRÓLEO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESP
1.895.255/RS.
A partir de 1o de julho de 2000, com a vigência do art. 4o da Lei no
9.718/98, na redação dada pelo art. 2o da Medida Provisória no 1991-
15/2000, a redação atual impressa pela Lei no 10.865/2004, instituiu-se o
regime de tributação em fase única, conhecido como tributação
monofásica ou concentrada. Deixou de existir o direito ao ressarcimento de
COFINS nas aquisições de óleo diesel, sendo irrelevante o fato de o
adquirente ser pessoa jurídica consumidora final.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-015.133, de 21 de agosto de 2025, prolatado
no julgamento do processo 18186.724832/2016-25, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral),
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.134 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720352/2012-27
2
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento PER/DCOMP de PIS-
PASEP/COFINS incidentes sobre combustível que é adquirido diretamente da distribuidora, julgado
improcedente pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ).
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que refutou os
argumentos que levaram ao indeferimento, afirmando que as empresas adquirentes de
mercadoria com alíquota zero, face à incidência monofásica no início da cadeia, podem aproveitar
dos créditos das aquisições efetuadas. Disse que compra óleo diesel diretamente da distribuidora
e o utiliza como insumo na prestação de serviço para operar seus veículos, não realizando o fato
gerador presumido, cuja alíquota é concentrada na distribuidora de petróleo e o encargo é
embutido no preço da aquisição.
A DRJ prolatou decisão pela improcedência da Manifestação de Inconformidade,
pelo não reconhecimento do direito creditório.
Tomando ciência da decisão proferida, da qual foi cientificada, a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário refutando os argumentos que fundamentaram a decisão,
resumidamente, nos itens que seguem:
a) Que o óleo diesel é um combustível derivado do petróleo, em assim sendo, nas
operações com combustíveis derivados do petróleo era o da substituição
tributária, até a edição da MP 1.991-15/00, que instituiu a tributação
monofásica;
b) que mesmo no regime monofásico o contribuinte que não é consumidor final,
como é o seu caso, interrompe a cadeia assumindo o ônus do tributo embutido
no preço, não tendo como repassá-lo, pois, são utilizados como insumos em seu
processo;
c) Disse que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n.
1051.634, confirmou a possibilidade de utilização de créditos do PIS e da COFINS
pelo sistema monofásico de tributação, em sendo assim, as vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, não impedem a
utilização dos créditos do PIS e da COFINS pelo vendedor;
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.134 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720352/2012-27
3
d) Apesar de sair da distribuidora com alíquota zero, a legislação presume que o
próximo elo da cadeia revenderá o combustível adquirido, o que não acontece
no caso em tela, sob pena de pagar imposto em cascata; que o óleo diesel que é
adquirido diretamente da distribuidora e é empregado totalmente na atividade
da Recorrente;
e) Que a alteração ao regime de substituição tributária que adveio com a
implementação da tributação monofásica, em nada alterou a situação antes
descrita, pois, ao invés da refinaria ser a substituta tributária, passou a ser a
contribuinte de direito, pagando alíquota concentrada, o que, na prática, é a
mesma situação de ser substituta tributária, não fazendo sentido o artigo 6o da
Instrução Normativa SRF n.o 6/99 perder sua eficácia e o contribuinte se ver sem
a possibilidade de restituição ou ressarcimento, sendo exatamente isso que
precisa ser revisto, analisado e modificado.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais
requisitos exigidos.
Do Mérito
a)
Contexto Geral
Nos termos do Contrato Social acostado aos autos (fls. 13-29), a Recorrente
possui como objeto o negócio de transporte coletivo rodoviário de
passageiros
internacional,
interestadual,
intermunicipal,
municipal,
fretamento, transportadora turísticas, despacho de encomendas e venda
de passagens. Percebe-se que o óleo diesel representa um importante
insumo, à medida que sem o combustível, inexiste a atividade.
Conforme destacado pela Recorrente, a partir de 01/07/2000 a
substituição tributária nas operações com combustíveis foi extinta (arts. 2o
e 43 da Medida Provisória 1.991/2000) e que, a Lei 10.865/2004 alterou a
redação do art. 4o da Lei 9.718/1998, transferindo a tributação monofásica
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.134 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720352/2012-27
4
das refinarias para os produtores e importadores de derivados de petróleo,
passando a incluir a estipulação de alíquota diferenciada das vendas de
óleo diesel. Assim, o óleo diesel foi inserido na sistemática de tributação
concentrada com a Lei 10.865/2004.
Afirmou que não realiza o fato gerador presumido pela legislação, qual
seja, alienação de óleo diesel, eis que não comercializa tal produto. Assim
sendo, não pode ele suportar o ônus do PIS/Pasep e da COFINS incidentes
no combustível que adquire, uma vez que o objeto social é diverso
daqueles que compra e vendem óleo diesel como atividade fim. Na visão
da Recorrente, o seu papel na cadeira de circulação não se equipara a
consumidor final, e, tampouco, faz parte da cadeia de comercialização de
combustíveis. Portanto, acredita que interrompe a cadeira, assumindo o
ônus do tributo embutido no preço.
A Recorrente destacou decisão do STJ a favor de sua tese, RESP 1.051.634,
decisão foi objeto de Agravo Regimental no Recurso Especial, julgado pela
Primeira Turma do STJ, em 28.03.2017:
PROCESSUAL. CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO PELO SISTEMA MONOFÁSICO.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO FISCAL
CONCEDIDO PELA LEI N. 11.033/04, QUE INSTITUIU O REGIME DO
REPORTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS NÃO VINCULADAS A ESSE REGIME.
CABIMENTO.
I - O sistema monofásico constitui técnica de incidência única da tributação,
com alíquota mais gravosa, desonerando-se as demais fases da cadeia
produtiva. Na monofasia, o contribuinte é único e o tributo recolhido, ainda
que as operações subsequentes não se consumem, não será devolvido.
II - O benefício fiscal consistente em permitir a manutenção de créditos de
PIS e COFINS, ainda que as vendas e revendas realizadas pela empresa não
tenham sido oneradas pela incidência dessas contribuições no sistema
monofásico, é extensível às pessoas jurídicas não vinculadas ao REPORTO,
regime tributário diferenciado para incentivar a modernização e ampliação
da estrutura portuária nacional, por expressa determinação legal (art. 17 da
Lei n. 11.033/04).
III - O fato de os demais elos da cadeia produtiva estarem desobrigados do
recolhimento, à exceção do produtor ou importador responsáveis pelo
recolhimento do tributo a uma alíquota maior, não é óbice para que os
contribuintes mantenham os créditos de todas as aquisições por eles
efetuadas.
IV - Agravo Regimental provido.

Na perspectiva da DRJ, não há pagamento relativo ao fato gerador
presumido em etapa posterior da cadeia de produção, sendo descabida a
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.134 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720352/2012-27
5
hipótese de ressarcimento e, embora a Recorrente entenda ter sido
prejudicada com a alteração na legislação, o fato é que desde 01/07/2000
não há direito ao ressarcimento à pessoa jurídica na condição de
consumidor final de valores de PIS/COFINS incidentes na venda a varejo
das refinarias de petróleo.
A DRJ registrou que a atividade exercida pela Recorrente, transporte
coletivo rodoviário de passageiros, nos termos do disposto no art. 10,
inciso XII e art. 15, inciso V, ambos da Lei no 10.833/2003, permanecem
sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta
Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o, ou seja, não
sujeitas à incidência cumulativa, não sendo permitida a apuração de
créditos da não-cumulatividade das contribuições prevista nos art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

b)
Análise das operações:
b.1. Do Regime de tributação do Óleo Diesel
Após o início da vigência da Lei no. 10.147/00 (instituiu o regime
monofásico)
alguns
contribuintes
se
tornam
responsáveis
pelo
recolhimento do PIS e da COFINS incidentes sobre toda a cadeia de
produção e consumo, através da aplicação de uma alíquota de maior
percentual global e, em contrapartida, reduzindo a zero a alíquota do PIS e
da COFINS para o restante da cadeia.
Com a mudança do regime de substituição tributária para incidência
monofásica, a Recorrente perdeu o direito de ressarcimento, uma vez que
foi modificado o regime de tributação, agora não mais de forma presumida
pela refinaria (antecipação tributária para os demais da cadeia produtiva),
para um novo método de apuração: simplesmente uma única incidência na
refinaria com a majoração das alíquotas.
Este Conselho tem o posicionamento firmado sobre o tema, no sentido de
não ser mais cabível o ressarcimento, considerando que o regime de
substituição tributária aplicado ao caso deixou de existir.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2011, 2012,
2013 ÓLEO DIESEL. AQUISIÇÃO DIRETAMENTE DA DISTRIBUIDORA.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA
NA
REFINARIA.
RESSARCIMENTO.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.134 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720352/2012-27
6
A partir de 1o de julho de 2000, com as alterações trazidas pela MP no
1.991- 15/2000, que institui a tributação concentrada, monofásica, na
refinaria e reduziu a zero a alíquota da contribuição sobre a receita bruta
decorrente da venda de óleo diesel pelos distribuidores e comerciantes
varejistas, não é mais cabível o ressarcimento previsto no art. 6o da IN/SRF
no 006/99 (alterada pela IN SRF no 024/99 e revogada pela IN/SRF no
247/2002), eis que o regime de substituição tributária aplicado ao caso
deixou de existir. (Decisão: 3301-013.439; Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção; Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe,
Relator; publicação 30.01.2024)

A matéria foi pacificada pela Primeira Seção do STJ, conforme tópico
seguinte.
STJ REsp 1.895.255/RS – Rito repetitivo
A Primeira Seção do STJ em sede de Recurso Repetitivo (Tema Repetitivo
1093), julgou em 27.04.22 (DJe 05/05/2022) o REsp 1.895.255/RS,
transitado em julgado, em que foram submetidas algumas questões a
julgamento, e no que interessa a presente análise:
QUESTÕES: O art. 17, da Lei 11.033/2004, permite o cálculo de créditos
dentro da sistemática da incidência monofásica do PIS e da COFINS; e se a
incidência monofásica do PIS e da COFINS se compatibiliza com a técnica do
creditamento?
Dentre as teses firmadas pelo STJ, tem-se:
3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de
créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto
não permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77)
de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b"
da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.

4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a
técnica do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa
jurídica que os comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente
bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais
podem lhe gerar créditos.

5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não
sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.134 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720352/2012-27
7
de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77)
de bens sujeitos à tributação monofásica. (Grifei)
Deste modo, a matéria encontra-se pacificada em face do Recurso
Repetitivo do Tema 1093/STJ (inclusive, há determinação de suspensão do
julgamento de todos os processos em primeira e segunda instâncias
envolvendo a matéria, art. 1.037, II, do CPC/2015).
O Regimento Interno do CARF, Portaria MF no 1.634/2023, em seu art. 99,
determinou que as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

b.2 Manutenção da atividade na sistemática cumulativa de apuração das
Contribuições
Por fim, procede o argumento aduzido pelo Acórdão da DRJ, de que a
atividade exercida pela Recorrente, transporte coletivo rodoviário de
passageiros, nos termos do disposto no art. 10, inciso XII e art. 15, inciso V,
ambos da Lei no 10.833/2003, permanecem sujeitas às normas da
legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes
aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o, ou seja, não sujeitas à incidência
cumulativa, não sendo permitida a apuração de créditos da não-
cumulatividade das contribuições prevista nos art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Sem razão a Recorrente.
Voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.134 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720352/2012-27
8
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 152
DF CARF MF
Original